Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0730353-44.2022.8.07.0000 REQUERENTE: UELTON SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de petição formulada por Uelton Silva Sousa, de próprio punho, na qual postula: (a) sejam reconhecidas as causas de nulidade do processo penal; (b) seja o processo declarado nulo e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do revisando; (c) seja reconhecida a causa de diminuição de pena em favor do revisando, assim como a adequação do percentual de pena de 3/5 para 40% face a Lei no: 13.964/19 que alterou o art. 112 da LEP (ID 39206474). Distribuído o feito, foi determinado o envio da presente petição à Defensoria Pública do DF, para que esta complementasse a referida peça processual, bem assim a instruísse em conformidade com os ditames legais (ID 39723935). Em resposta, a Defensoria Pública do DF juntou a peça processual de ID 40626295, na qual infere não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido formulado pelo requerente. É o relatório, decido. Inicialmente verifica-se que o requerente cumpre pena total de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, haja vista a condenação nos autos do processo no: 2016.15.1.002932-3, com trânsito em julgado em 19/10/2018, pela prática do delito do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, Código Penal. Até a presente data foi resgatado o montante de 6 anos, 7 meses e 5 dias e, no momento, encontra-se cumprindo a pena no regime fechado. Analisando o contido nos autos, tenho que a presente peça processual não merece prosperar. Com efeito, consoante apontado pela d. Defensoria Pública do DF: “Compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados, assim como as qualificadoras, nos termos da sentença condenatória, com base na decisão soberana do Tribunal do Júri [...] Com relação à dosimetria, a pena privativa de liberdade foi fixada em consonância com a jurisprudência e os ditames legais, conforme descrito a seguir [...] Sendo assim, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente”. Sobre o assunto, preleciona Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...)”. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629), fato não verificado no presente feito. Ante o exposto, não conheço da petição, tendo em vista a falta de interesse de agir por parte do ora requerente. Expeça-se ofício à VEP para a correção do relatório de situação processual executória do condenado, nos termos indicados pela Defensoria Pública (ID 40626295 - Pág. 2). Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora